Tribunal: TJSP
Processo: 0013538-27.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ção de aposentadoria – Diferenças de piso salarial – Pretensão de pagamento de diferença de 13,82% entre a classe 715 ocupada pelo autor e a classe 603, nos termos do Dissídio Coletivo TST – DC.3/74 e do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996 – Inadmissibilidade – Com fundamento nos Decretos Estaduais n.os 24.800/86 e 24.938/86 e após a extinção da FEPASA e a criação da CPTM, a Fazenda do Estado de São Paulo obrigou-se somente a pagar aos ferroviários inativos e pensionistas a complementação de seus proventos e pensões, e não a sua totalidade – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0013538-27.2019.8.26.0602; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO - FEPASA – Complementação de aposentadoria – Diferenças de piso salarial – Pretensão de pagamento de diferença de 13,82% entre a classe 715 ocupada pelo autor e a classe 603, nos termos do Dissídio Coletivo TST – DC.3/74 e do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996 – Inadmissibilidade – Com fundamento nos Decretos Estaduais n.os 24.800/86 e 24.938/86 e após a extinção da

Ementa:
APELAÇÃO - FEPASA – Complementação de aposentadoria – Diferenças de piso salarial – Pretensão de pagamento de diferença de 13,82% entre a classe 715 ocupada pelo autor e a classe 603, nos termos do Dissídio Coletivo TST – DC.3/74 e do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996 – Inadmissibilidade – Com fundamento nos Decretos Estaduais n.os 24.800/86 e 24.938/86 e após a extinção da FEPASA e a criação da CPTM, a Fazenda do Estado de São Paulo obrigou-se somente a pagar aos ferroviários inativos e pensionistas a complementação de seus proventos e pensões, e não a sua totalidade – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013538-27.2019.8.26.0602 M
Registro: 2020.0000739759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013538-27.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante EUCLIDES
MANTOVANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013538-27.2019.8.26.0602 M
Voto no 17.478
Apelação Cível no 0013538-27.2019.8.26.0602
Apelante: EUCLIDES MANTOVANI
Apelado : ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : SOROCABA
Juiz de 1o Grau: ALEXANDRE DARTANHAN DE MELLO GUERRA
APELAÇÃO - FEPASA Complementação de aposentadoria
Diferenças de piso salarial
Pretensão de pagamento de
diferença de 13,82% entre a classe 715 ocupada pelo autor e a
classe 603, nos termos do Dissídio Coletivo TST DC.3/74 e
do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996
Inadmissibilidade Com fundamento nos Decretos Estaduais
n.os 24.800/86 e 24.938/86 e após a extinção da FEPASA e a
criação da CPTM, a Fazenda do Estado de São Paulo obrigou-
se somente a pagar aos ferroviários inativos e pensionistas a
complementação de seus proventos e pensões, e não a sua
totalidade Sentença de improcedência mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos autos
da ação visando à condenação do réu a reajustar os
proventos do autor, ex-funcionário da extinta Estrada de
Ferro Sorocabana S.A, considerando o percentual de 13,82%,
referente à diferença do valor entre a classe 715, que
ocupa, com a classe 603, bem como ao pagamento das
diferenças
atrasadas,
julgada
improcedente
pela
r.
sentença de fls. 458/460.
Sustenta o apelante (fls. 437/546) que o
piso salarial pleiteado se encontra garantido por sucessivos Contratos Coletivos de Trabalho de toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013538-27.2019.8.26.0602 M
categoria, constituindo vantagem de ordem geral, cuja
extensão aos aposentados encontra previsão na Lei no 1974,
de 18.12.1952, no § 2o, do artigo 4o da Lei no 9.343/96,
além do próprio Contrato de Trabalho que o estabeleceu.
Alega
fazer
jus
ao
pagamento
segundo
critérios
estabelecidos na estrutura de cargos e tabelas de salários
(artigo 3o, inciso II, da Lei no 3.720/83).
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
550/552).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de rito comum ajuizada
por ex-ferroviário da extinta companhia Estrada de Ferro
Sorocabana S.A, incorporada pela FEPASA, pleiteando o
pagamento de diferenças de complementação de proventos,
entre a classe 715 que ocupa, com a classe anterior 603,
considerando o percentual de 13,82%, nos termos do
Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, do
Dissídio Coletivo DC-TST 3/74 e do inciso II do art. 3o da
Lei 3.720/83.
A r. sentença houve por bem julgar a ação
improcedente, insurgindo-se o autor em razão de apelo.
Sem razão o apelante.
A
norma
disciplinadora
da
matéria,
Estatuto dos Ferroviários do Estado, Decreto n.o 35.530/59,
em seu art. 193, dispõe que ao aposentado será garantido o
aumento atribuído aos ativos de sua categoria e função a
que pertencia, concedido em caráter geral, senão vejamos:
Art. 193. Ao servidor aposentado de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013538-27.2019.8.26.0602 M
disposto no artigo anterior é assegurado o aumento
dos seus proventos no caso de majoração geral dos
salários dos ativos de categoria e funções iguais às
que respectivamente pertencia, bem como no caso de
aumento geral de salários concedido sob a forma de
promoções que abranjam uma ou mais categorias de
servidores do serviço ou repartição.
Por seu turno, a edição da Lei n.o
9.343/96 manteve a garantia promovida aos inativos,
indubitavelmente,
a
extensão
do
benefício,
como
complemento de proventos e pensões, assim disposto:
Art. 4.o Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido,
a
complementação
dos
proventos
das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação
estadual
específica
e
do
Contrato
Coletivo
de
Trabalho 1995/1996.
E mesmo com a criação da CPTM (Lei n.o
7.861/92),
a
responsabilidade
pelo
pagamento
da
complementação ficou a cargo da Fazenda Estadual, seguindo
os mesmos índices e datas, estabelecidos em convenção
coletiva, como disposto nos parágrafos 1.o e 2.o, do
mencionado artigo, in verbis:
§ 1.o As despesas decorrentes do disposto no caput
deste artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado,
mediante dotação própria consignada no orçamento da
Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes.
§ 2.o Os reajustes dos benefícios da complementação e
pensões a que se refere o caput deste artigo serão
fixados,
obedecendo
os
mesmo
índices
e
datas,
conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou
dissídio coletivo na database da respectiva categoria
dos ferroviários.
E,
de
acordo
com
os
Decretos
n.os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013538-27.2019.8.26.0602 M
24.800/86 e 24.938/86 e após a extinção da FEPASA e a
criação da CPTM, a Fazenda do Estado não é responsável
pelo pagamento do valor pleiteado, porque sua obrigação
estampada na lei é a de pagar somente o complemento dos
proventos e pensões, e não a sua totalidade, consoante
decidiu esta C. Câmara nos autos da Apelação Cível n.o
990.10.083353-7.
“Entretanto, não é possível, como pretendem os
apelantes, a implantação em suas folhas de pagamento
do salário base de R$ 2.065,26, que corresponderia ao
salário devido para a classe salarial 708, com a
correção da tabela salarial no percentual de 12,58%
entre a classe 707 e 708, tendo como base o valor de
R$ 1.834,56 pago para a classe 707. A Fazenda Pública
do Estado somente é responsável pelo pagamento da
complementação da aposentadoria ou pensão, desta
forma,
seria
necessário
para
tanto,
primeiro,
conseguir o reconhecimento de que lhe são devidas
diferenças salariais em razão do desrespeito à
estrutura do Plano de Cargos e Salários, para então
postular a revisão do valor do benefício junto ao
INSS, e apenas após, por fim, ser pleiteada, em face
da Fazenda, a majoração da complementação com base na
diferença entre o valor pago pelo INSS e o valor
devido ao servidor em atividade.”
Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa:
AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. FEPASA. Aposentados.
Diferenças de piso salarial. Classe salarial 708.
Valor de R$ 2.538,03. Pretensão de restabelecimento
da Estrutura de Cargos e Salários implementada pela
FEPASA para se manter entre as diversas classes uma
diferença média de 13% na remuneração, nos termos da
cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do
biênio 1995/1996, cujos termos foram integrados à Lei
n.o
9.343/96.
Ação
julgada
procedente.
Inadmissibilidade. Com fundamento nos Decretos n.os
24.800/86 e 24.938/86 e após a extinção da FEPASA e a
criação da CPTM, a Fazenda do Estado de São Paulo
obrigou-se somente a pagar aos ferroviários inativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013538-27.2019.8.26.0602 M
e pensionistas, a complementação de seus proventos e
pensões. Decisão reformada. Recursos providos. (TJSP
- 2.a Câmara de Direito Público - Apel. Cível n.o
0001334-27.2011.8.26.0053 - Rel. Des.a VERA ANGRISANI
- j. 07.02.2012).
Dos dispositivos acima destacados, nítida
está a obrigação da Fazenda com relação apenas ao
pagamento do complemento do valor em relação ao piso
salarial da categoria, e não a sua totalidade.
Portanto,
não
merece
prosperar
a
pretensão do autor, ora apelante, que deseja a fixação do
valor
salarial
base,
no
montante
de
R$
1.162,50,
correspondente à classe salarial 603, pois não há previsão
legal nesse sentido.
Diante
de
tais
considerações,
a
manutenção da improcedência da demanda é medida de rigor.
Para fins do disposto no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária
para R$ 1.200,00, observada a gratuidade de justiça
concedida ao autor (fls. 431).
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator